Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012745-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), L A ZAIDEN - ME - CNPJ: 36.907.012/0002-22 (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012745-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: L A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II - A pretensão da parte exequente não encontra qualquer óbice, seja em razão ter esgotado todas as tentativas de localizar bens em nome dos devedores, seja em decorrência deles já terem sido citados e não terem oferecido qualquer bem à penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012745-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: L A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 24-63.2015.811.0020, manejada em face de
L A ZAIDEN – ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN
e
RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN
, indeferiu o pedido de realização de busca de bens em nome dos agravados junto à Receita Federal, via sistema INFOJUD.

Para tanto, aduz a agravante que, embora tenha lançado mão de todos os expedientes a fim de obter o crédito devido pelas executadas, todas as diligências restaram infrutíferas, razão pela qual, pretende reformar a decisão recorrida e obter a intervenção judicial para assim localizar bens dos agravados, passíveis de penhora.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 13562992).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 33760960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012745-51.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que indeferiu o pedido da exequente, com que pretendia a busca de bens penhoráveis em nome dos executados, por meio do sistema Infojud.

De acordo com os argumentos tecidos pelo Juízo singular, a busca por bens em nome do executado para garantir a execução não pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo e não constitui é do Judiciário diligenciar no sentido de encontrar bens passíveis de satisfazer o crédito executado, mormente quando a parte não comprova ter esgotado todos os meios disponíveis para a localização de bens da parte devedora.

Ocorre que, ao revés do entendimento registrado pelo Juízo singular, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado
a quo
realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC, a determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não contraria a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do referido código
. 2. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no RMS 36.616/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

Nessa mesma linha, trilha o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora
”. (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, de acordo com o entendimento exposto, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer óbice, seja em razão ter esgotado todas as tentativas de localizar bens em nome dos devedores, seja em decorrência deles já terem sido citados e não terem oferecido qualquer bem à penhora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de rastrear possíveis bens em nome dos executados, ora agravados.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020